Tribunal: TJDFT
Processo: 0746958-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. 406, CC E 161, §1o DO CTN. 1% AO MÊS. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença prolatada em embargos à execução, que julgou improcedentes os embargos por não haver comprovação de excesso à execução.
II. Questão em discussão
2. Discutido o índice de correção monetária e juros de mora sobre dívida civil em que não convencionados encargos da mora.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se à correção monetária, desde novembro de 2003, o índice INPC como fator de correção monetária das dívidas civis em que não convencionados encargos da mora. Precedentes.
4. Aplica-se a taxa de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, conforme definição do artigo 406 do Código Civil e artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional às dívidas civis em que não convencionados encargos da mora. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Apelo conhecido e improvido.
_________
Dispositivo relevante: Art. 406/CC; Art. 161, §1o, CTN.